Tribunal: TJMT
Processo: 0014041-57.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0014041-57.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[RUBENS OISHI - CPF: 815.982.039-91 (APELANTE), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
DÚVIDA SOBRE A PROPRIEDADE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS PELOS POLICIAIS MILITARES - PORÇÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA NÃO ENCONTRADAS EM PODER DO APELANTE - OCULTAÇÃO DENTRO DE UMA CHURRASQUEIRA, NOS FUNDOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL E
ENTRE AS GARRAFAS DE BEBIDAS LOCALIZADAS PRÓXIMO AO BALCÃO
- PRESENÇA DE DIVERSAS PESSOAS NO LOCAL - APELANTE QUE NÃO ESTAVA NO BAR - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO - RECURSO PROVIDO PARA ABSOLVER O APELANTE.

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”.
https://jus.com.br /artigos
)

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(TJMT, AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014041-57.2019.8.11.0055 –
COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

APELANTE (S):

RUBENS OISHI

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RUBENS OISHI contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 314191), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (fls. 158/176).

O apelante sustenta que não haveria provas suficientes para a condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido
(fls. 182/187
).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento (fls. 188/193).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação - Artigo 33 “caput” da Lei no 11.343/2006 - Pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas por inexistir provas suficientes de sua autoria - Alegado Princípio do “in dubio pro reo” - Impossibilidade - Prova segura da autoria do crime - Pelo improvimento do presente recurso.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - fls. 207/217)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...] no dia 17 de maio de 2019, por volta das 19 horas, no ‘Bar do Loro’, localizado na Avenida das Castanheiras, no 1279-5, Jardim dos Ipês, nesta comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado RUBENS OISHI, vulgo ‘Pé de Louro’, tinha em deposito droga do tipo ‘cocaína’, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia ilícita, conforme auto de apreensão de fl. 15, Laudo de constatação preliminar de fls. 17/19 e Boletim de ocorrência de fls. 13 e 14.

Segundo consta na investigação, na noite dos fatos, uma equipe da polícia militar recebeu informações da equipe de inteligência da PM, narrando a ocorrência de tráfico de drogas no ‘Bar do Loro’, de propriedade do denunciado Rubens Oishi.

Em posse das informações, os policiais diligenciaram até o local, e, durante buscas, encontraram entre as garrafas de cerveja que estavam próximas ao balcão do bar, 12 (doze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Ato continuo os policiais adentraram aos fundos do estabelecimento onde localizaram outras 02 (duas) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, além de um prato e uma faca com resíduos da mesma droga.

Na carteira do denunciado Rubens Oishi, ainda foram localizados R$404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro, vários cheques e diversos documentos de veículos (25), cuja procedência ainda pende de investigações. [...]

Realizado o exame de constatação preliminar (fls. 17/19), confirmou-se que a substância apreendida era droga, consistente em cocaína, 14 porções com massa bruta de 14,852g, além de resquícios de cocaína no prato e faca [...]

A vista do exposto, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, o Ministério Publico denuncia RUBENS OISHI, vulgo ‘Pé de Louro’, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.”
(Thiago Scarpellini Vieira, promotor de Justiça – fls. 7/9).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante nestes termos:

“A materialidade delitiva restou cabalmente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 02), boletim de ocorrência (fls. 13/14), termo de apreensão (fl. 15), laudo de constatação (fl. 17/19), laudo pericial definitivo (fls. 72/73), os quais apresentaram resultado positivo para a presença de “cocaína” nas amostras analisadas, bem ainda pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares em sede inquisitória e judicial.

Igualmente, a autoria delitiva restou demonstrada e recai de forma inconteste sobre a pessoa do réu Rubens Oishi. Nesse contexto, cumpre trazer à baila o depoimento do Policial Militar Wendel Donizete Dermondes de Aguiar condutor do flagrante, o qual foi harmônico ao expor o contexto fático da ocorrência, assim como as circunstâncias posteriores à prática delitiva, imputando a autoria ao acusado, conforme excertos transcritos abaixo: [...]

Sob o crivo do contraditório, a testemunha supracitada reiterou integralmente a versão prestada em sede inquisitiva, imputando ao acusado a autoria do delito de tráfico de drogas, senão vejamos: [...]

Outrossim, para maior veracidade dos fatos apresentados, foram ouvidos os Policiais Militares Arildo Marques, Edinei Rodrigues Chaves e James da Silva Mota, ambos da Equipe de Inteligência da Policia Militar, conforme excertos transcritos abaixo:

Declarações do Arildo Marques: [...]

Declarações do Edinei Rodrigues Chaves: [...]

Declarações do James da Silva Mota: [...]

Sobreleva destacar, por oportuno, que o fato de as testemunhas supracitadas serem o policial que conduziu o flagrante do agente e a equipe que realizou as investigações, não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do Enunciado Orientativo n.o 08, segundo o qual “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).

Na mesma linha intelectiva, o Superior Tribunal de Justiça possui iterativa jurisprudência segundo a qual as declarações prestadas pelos policiais que conduziram a prisão em flagrante do réu revestem-se de validade e eficácia probatória, conferindo sustentáculo à condenação criminal, se confirmadas em juízo e uníssonas com os demais elementos de cognição, in verbis: [...]

O réu, por sua vez, quando interrogado em Juízo contou a sua versão e negou veementemente a prática da traficância, avultando que era apenas o dono do bar e que a droga apreendida não lhe pertencia, bem como o prato encontrado com os resquícios de entorpecentes era usado para queima de velas. Entretanto, registro que tais argumentos não são suficientes para descaracterizar a conduta do tráfico que lhe foi imputado, haja vista que, diante das evidências produzidas durante a fase instrutória e judicial, não encontra respaldo a tese defensiva de que o réu não realizava o comércio de drogas.

Outrossim, os investigadores narram que muito antes desta ocorrência, já haviam recebidos denúncias/informações de que o réu realizava o comércio ilegal de drogas, o que, a meu ver, constitui mais um indício a reforçar à autoria delitiva imputada ao acusado.

Nesse sentido, o arcabouço fático-probatório produzido demonstra a inviabilidade de acolhimento da absolvição requerida pela Defesa, porquanto a versão narrada pelo réu em Juízo não permite crer que ele não realizava o tráfico de drogas.

Nesse toar, para que fosse agasalhada a tese defensiva de negativa de autoria, seria necessário que outros elementos de prova pudessem corroborar a versão trazida pelo acusado. No entanto, em momento algum a defesa logrou êxito em comprovar suas alegações, ônus que lhe competia, como reza o art.156 do CPP. [...]

De ver-se, portanto que os depoimentos coerentes e harmônicos dos Investigadores que realizam a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, e somados a apreensão das substâncias entorpecentes e demais elementos de cognição constantes dos autos constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Nesse desiderato, não se vislumbra a necessidade de prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que elementos probatórios, tais como a quantidade do material apreendido, forma de acondicionamento, a conduta e as circunstâncias da apreensão evidenciem a prática criminosa. [...]

Portanto, tendo em vista a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado RUBENS OISHI é medida que se impõe a condenação pelo delito de tráfico de drogas, na forma do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006. [...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o réu RUBENS OISHI, já qualificado nos autos, como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.
[...]”
(Edna Ederli Coutinho, juiz de Direito – fls. 158/176)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (fls. 28), Laudo de Constatação no 600.2.04.2019.006144-01 (fls. 30/35) e Laudo Pericial no 3.14.2019.56401-01 (fls. 99/101), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Admilson Duarte de Oliveira e Wendel Donizete Dermondes de Aguiar, policiais militares (fls. 15/16 e 17/18), Fabricio Ramos Lourenço, informante (fls. 24), Carlos Alberto Ramos e Gabriel Pereira Neves, testemunhas (fls. 42 e 50), e o interrogatório de RUBENS OISHI, apelante conhecido como “Pé de Louro” (fls. 20/22).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares
Wendel Donizete Dermondes de Aguiar,
Edinei Rodrigues Chaves, Arildo Marques e James da Silva Mota,
os informantes Fabricio Ramos Lourenço
, Rommil Ramalho dos Reis e Aldair Siqueira, assim como interrogado o apelante (Relatório de Mídias de fls. 198/199).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 17.5.2019, após o recebimento de informação sobre o comércio ilícito de entorpecente no “Bar do Loro”, de propriedade do apelante
RUBENS OISHI
, a equipe de inteligência da polícia militar, composta por Edinei Rodrigues Chaves, Arildo Marques e James da Silva Mota, realizou monitoramento do local, presenciou movimentação estranha de pessoas [por não consumirem produtos do bar] e acionou a equipe tática, formada pelos policiais militares Admilson Duarte de Oliveira e Wendel Donizete Dermondes de Aguiar, os quais diligenciaram até o estabelecimento comercial e encontraram 14 (quatorze) porções pasta base de cocaína, com peso de 14,852g (quatorze gramas, oitocentas e cinquenta e duas centigramas), um prato e uma faca com resíduos da mesma droga, R$404,00 (quatrocentos e quatro reais) em dinheiro, 6 (seis) cheques no valor total de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e 25 (vinte e cinco) documentos de veículos em nome de diversas pessoas (fls. 7/9);

- Admilson Duarte de Oliveira e Wendel Donizete Dermondes [policiais militares], na fase inquisitiva, relataram a existência de
“denúncias anônimas de tráfico de drogas no Bar do Loro”
; no dia do fato
“recebemos uma informação do serviço de inteligência da polícia militar, que estava havendo um tráfico no ‘Bar do Loro’, diante das informações deslocamos até o local. Ao chegarmos haviam várias pessoas, foi feito a abordagem de todos. Ao realizarmos a abordagem foi encontrado entre as garrafas de cerveja que estava próximo do balcão 12 porções de substância análoga a pasta base de cocaína e, nos fundos do bar próximo da churrasqueira, mais 2 porções aparentado ser de pasta base, um prato e uma faca com resíduos da mesma substância, na carteira do proprietário do bar que estava na gaveta do balcão foi encontrado cerca de 404 reais em dinheiro e em um recipiente plástico com cerca de 4.500 em cheques e 25 documentos de veículos de proprietários diferentes”
(fls. 15/18). Em Juízo, Wendel Donizete Dermondes corroborou sua declaração extrajudicial e acrescentou que, no ato da apreensão da droga, haviam clientes consumindo cerveja e
“um funcionário do bar, no local”
(
Relatório de Mídias de fls. 198/199)
;

-
Arildo Marques [policial militar], em Juízo, narrou que trabalha no serviço de inteligência da polícia militar; as informações anônimas referiam-se ao Bar do Pé de Louro; passaram a monitorar o bar,
“havia movimentação atípica pra um bar, pois as pessoas chegavam e saiam em seguida”
; no dia da apreensão da droga
“percebemos uma movimentação intensa, fora do normal, acionamos a equipe da força tática, que fez a abordagem e a apreensão da droga”
; não foi realizada filmagem da movimentação de pessoas no local, tampouco relatório das denúncias anônimas
(
Relatório de Mídias de fls. 198/199)
;

- Edinei Rodrigues Chaves e James da Silva Mota [policiais militares], na fase judicial, asseveraram terem participado do monitoramento do “Bar do Loro” e acionado a equipe tática que apreendeu a droga, após visualizar movimentação de pessoas que entravam e saíram do bar sem consumir nada
(
Relatório de Mídias de fls. 198/199)
;

- Fabricio
Ramos Lourenço
[informante], na fase policial, revelou residir nos fundos do Bar do Loro; no local há um corredor que leva aos banheiros e à casa do apelante; estava lá quando os policiais encontraram a droga dentro do bar e no corredor, mas não sabe a quem pertence; nunca viu movimentação estranha no bar e/ou na casa do apelante; sabe que o apelante comercializa veículos; no momento em que a droga foi apreendida o apelante não estava no local; foi ele quem telefonou para o apelante ir até o bar, após a apreensão da cocaína (fls. 24). Na instrução, corroborou as informações extrajudiciais, acrescentou que haviam várias pessoas no bar no momento da diligência policial e aduziu não ter visto o momento da apreensão do entorpecente (
Relatório de Mídias de fls. 198/199)
;

-
Carlos Alberto Ramos [testemunha], na Delegacia de Polícia, asseverou ter negociado a compra de veículo do apelante, no ano de 2011, mediante pagamento em dinheiro e cheques, ter pago alguns cheques em dinheiro, mas não ter pego de volta as folhas de cheques; nunca o viu realizando a venda de drogas (fls. 42);

- Gabriel Pereira Neves [testemunha], na fase inquisitiva, narrou ter comprado um veículo do apelante; o negócio foi desfeito, mas
“não pegou os cheques relativos à compra do veículo de volta”
(fls. 50);

- o apelante, tanto na Delegacia quanto em Juízo, negou a propriedade da droga apreendida e afirmou que não estava no bar no momento da localização do entorpecente; haviam outras 5 (cinco) pessoas no estabelecimento comercial, mas apenas ele foi preso; possui uma casa nos fundos do bar, a qual é alugada para Fabricio
Ramos Lourenço
; o prato apreendido próximo à churrasqueira lhe pertence e utilizava para “queimar vela”; os cheques são antigos e devolvidos pelos respectivos bancos, e, assim como os documentos de veículos, referem-se
“a negociações de compra e venda de carros”
que realizava anteriormente (fls. 21/22).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial não
decorreu de investigação sobre comércio de entorpecentes, atribuído ao apelante;
não foram presenciados atos de comercialização pelos policiais militares responsáveis pelo monitoramento [equipe de inteligência], tampouco pelos que realizaram a prisão do apelante [força tática]; as porções de pasta-base de cocaína não foram encontradas em poder do apelante, mas ocultadas dentro de uma churrasqueira, que fica localizada nos fundos do bar e entre as garrafas de bebidas localizadas próximo ao balcão do estabelecimento; no momento da apreensão da droga, haviam várias pessoas [clientes e funcionário] perto do local [balcão] onde maior parte da droga fora encontrada.

A equipe da Polícia Militar, que localizou a cocaína, se deslocou até o estabelecimento comercial imediatamente, após os agentes do serviço de inteligência visualizarem movimentação estranha de pessoas no local, porém o apelante não se encontrava no bar, de modo que eventual comercialização de droga, naquele momento, não pode ser atribuída a ele.

Registre-se que o prato e a faca apreendidos não foram submetidos a exame pericial, a fim de constatar a existência de resquícios de cocaína, consoante
Laudo Pericial no 3.14.2019.56401-01 (fls. 99/101).

Note-se, ainda, que duas pessoas emitentes dos cheques localizados no bar do apelante foram ouvidas, em sede policial (fls. 42 e 50), e confirmaram a assertiva do apelante de que se referem à negociação de veículos, como bem consignado pelo Delegado de Polícia Adil Pinheiro de Paula, em seu Relatório no 47/2019 (fls. 61/62).

Nesse quadro fático-probatório, prevalece a dúvida quanto à propriedade da droga.

Acolhe-se
lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional, bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Inexistindo nos autos provas seguras [...] de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe.”
(AP N.U 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por ausência de prova suficiente para condenação.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver

RUBENS OISHI
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020